Tribunal: STF
Processo: AI 587745
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EM CRIMES
   HEDIONDOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI N.
   8.072/90. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
   282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA
   AFASTAR A INCIDÊNCIA DA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL.
   PRECEDENTES.